Tribunal: TJDFT
Processo: 0005861-76.2016.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005861-76.2016.8.07.0020 RECORRENTE: ANDRÉ BRITO DE OLIVEIRA RECORRIDO: SWISS PARK BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM DESCUMPRIMENTO OBRIGACIONAL POR PARTE DA VEDEDORA. INAPLICABILIDADE DA DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 9.514/1997. ATRASO NA CONCLUSÃO DE INFRAESTRUTURA DO CONDOMÍNIO. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de justiça, as disposições da lei atinentes à alienação fiduciária só são aplicáveis à hipótese em que o devedor fiduciante não paga, no todo ou em parte, a dívida, e é constituído em mora, o que não é o caso dos autos (AgInt no AREsp n. 2.208.284/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma). 2. Havendo, nos autos, elementos de prova aptos a demonstrar que, na data do ajuizamento da ação, a empresa ré já havia concluído a infraestrutura do empreendimento imobiliário, não há como ser acolhida a pretensão de rescisão contratual fundamentada no pretenso inadimplemento de tal obrigação, a tornar inviabilizada a restituição dos valores pagos e a inversão da cláusula penal. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 53 do Código de Defesa do Consumidor, 475 do Código Civil e 926 do CPC, sustentando preenchidos os requisitos para a rescisão contratual diante do atraso na entrega do empreendimento imobiliário contratado, com o reconhecimento de procedência, ainda, do pedido indenizatório. Afirma que a hipótese dos autos se assemelha a outras tantas, envolvendo o mesmo empreendimento e que, apesar disso, o acórdão recorrido encerrou provimento divergente, afastando a proteção consumerista e em contrariedade ao dever de uniformização jurisprudencial. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso VI e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. (AgInt no AREsp n. 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). De igual forma, não reúne condições de trânsito o recurso em relação à apontada ofensa aos artigos 53 do Código de Defesa do Consumidor, 475 do Código Civil e 926 do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou, verbis: “a controvérsia recursal não foi solucionada com base nas disposições contidas na Lei no 9.514/1997, porquanto o egrégio Colegiado avaliou o acervo probatório produzido nos autos para concluir que a empresa ré não teria incorrido em inadimplemento quanto à obrigação de concluir o empreendimento imobiliário no prazo pactuado. (...)Ficou demonstrado nos autos que, em 12/03/2015, foi expedido alvará de construção relativo à unidade imobiliária integrante do condomínio Villa Suíça (ID 16739820), o que conduz à conclusão de que, ao menos até a data da expedição do aludido documento, a infraestrutura do condomínio já se encontrava concluída. Consoante bem ressaltado pelo d. Magistrado sentenciante, as fotografias apresentadas pelo autor foram tiradas aproximadamente 6 (seis) meses antes da propositura da ação, de forma que não teriam o condão de demonstrar satisfatoriamente o inadimplemento obrigacional imputado à ré. Consequentemente, mostra-se desprovida de suporte fático e jurídico a pretensão de rescisão dos negócios jurídicos celebrados pelas partes litigantes, bem como mostra-se inviabilizado o ressarcimento dos valores pago e a inversão da cláusula penal. Ademais, não havendo descumprimento contratual por parte da empresa ré, não há razão para que lhe seja imposta condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor do autor.” (id 60320508). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012